Tribunal: TJSP
Processo: 2288479-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Intervenção do Estado na Propriedade
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de revogação de doação de imóvel em fase de cumprimento de sentença – Recurso contra decisão que determinou a desocupação do imóvel ocupado pela agravante no prazo de 60 dias – Alegação de falta de trânsito em julgado da ação de conhecimento que impede o cumprimento provisório de sentença – Desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado para o cumprimento, a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de revogação de doação de imóvel em fase de cumprimento de sentença – Recurso contra decisão que determinou a desocupação do imóvel ocupado pela agravante no prazo de 60 dias – Alegação de falta de trânsito em julgado da ação de conhecimento que impede o cumprimento provisório de sentença – Desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado para o cumprimento, a menos que fosse dado efeito suspensivo aos recursos interpostos aos Tribunais Superiores – Cumprimento regular conforme Art. 995 do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.